Tribunal: STF
Processo: ARE 1331272
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – Pretensão ao recebimento de valores, relativos ao ALE, no período imprescrito, vantagem esta incorporada por força de ação mandamental – Conquanto diverso, hoje, o entendimento da E. Câmara acerca da matéria, e mais, embora não se possa falar na existência de coisa julgada em condições de vincular a decisão, no presente caso, é certo que não se afigura razoável pudesse prevalecer, quanto a período anterior àquele em que o órgão colegiado, em outros tempos, reconheceu o direito à incorporação do ALE, orientação atual – Recurso parcialmente provido”. (eDOC 9, p. 41)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 9, p. 69)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, e 97 do texto constitucional. Sustenta-se, ainda, violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte.
    A parte recorrente alega, em síntese, que a impetração de mandado de segurança coletivo por associação exige a juntada de autorização expressa de todos os associados e que os efeitos de eventual decisão proferida nessa seara beneficia apenas os servidores que já eram associados à época da impetração. 
    Argumenta também que a repercussão geral da discussão foi reconhecida pelos temas 82 e 499, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE-RG 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014; e o RE-RG 612.043, Rel. Min. Ministro Marco Aurélio, DJe 6.10.2017. 
    Informa que esta Corte, ao julgar a Rcl 14.786-AgR, deu-lhe provimento para anular acórdão de apelação no MS Coletivo, que fundamenta a presente ação, por violação à cláusula de reserva de plenário, ao declarar implicitamente a inconstitucionalidade das Leis Complementares Estaduais 689/1992, 994/2006, 998/2006, 1.020/2007 e 1.114/2010. Dessa forma, argumenta que “não subsiste mais o título executivo judicial para que os autores promovam a ação de cobrança, razão pela qual o processo deveria ser extinto o processo sem o julgamento do mérito”. (eDOC 9, p. 98)
    Por fim, caso mantida a decisão recorrida, requer a aplicação da Lei Federal 11.960/2009 quanto aos juros e correção monetária para atualização da verba pleiteada. (eDOC 9, p. 93) 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O recurso merece parcial provimento. 
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a plena representatividade das associações para atuar em favor de seus associados no âmbito de mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização expressa e filiação anterior à propositura da ação. Essa é a inteligência da Súmula 629 do Supremo Tribunal Federal, pertinente ao caso em questão.
    Além disso, cumpre registrar que os temas 499 e 82 da sistemática da repercussão geral não guardam similitude com o caso dos autos, haja vista que se referem a ações coletivas sob o rito ordinário, não abrangendo o mandado de segurança coletivo.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.03.2020. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. TEMA 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação. 2. Inaplicável o Tema 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e a tratada no RE 612.043. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.233.647 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14.9.2020) (grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.250.123 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.222.661, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.3.2020; ARE 1.271.296, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.8.2020; ARE 1.238.027, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.11.2019; ARE 1.258.761, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.4.2020.
    No que se refere aos juros de mora e correção monetária, verifica-se que o Tribunal de origem, após devolução dos autos à turma julgadora, em cumprimento à regra do art. 1.040 do CPC, adequou seu posicionamento nos termos do que decidido no julgamento do RE 870.947RG, tema 810:
    “AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, no qual o STF entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, permanecendo hígido nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/09”, o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a correção monetária, que se rebela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E – Adequação do v. Acórdão aos termos da orientação do STF – Recurso restituído a Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC”. (eDOC 9, p. 117)
    Assim, não verifico divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte quanto a questão. 
    Todavia, quanto à alegada violação ao art. 97 da CF, entendo assistir razão ao recorrente.
    Para melhor compreensão, faço uma breve digressão acerca dos fatos.
    Extrai-se dos autos que a Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados do Estado de São Paulo impetrou o Mandado de Segurança 0600592-55.2008.8.26.0053, o qual teve a ordem concedida pelo TJSP, para reconhecer à incorporação da parcela denominada Adicional Local de Exercício (ALE) aos seus proventos, por entender tratar-se de parcela com natureza geral, não obstante disposição legal em sentido contrário (art. 4º da Lei Complementar 689/92). Confira-se a ementa:
    "I - Policiais Militares inativos e pensionistas. Adicional de Local de Exercício (ALE). Lei Complementar 689/92.
    II - Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Obrigação de trato sucessivo e continuado. Repercussão apenas quanto às prestações periódicas e sucessivas, alcançadas pelo quinquênio do artigo 1º do Decreto n° 20.910/32.
    III - A concessão do ALE representou vantagem de caráter geral para todos os policiais militares que trabalhem em Unidades Policiais Militares classificadas em razão da complexidade das atividades exercidas e dificuldade de fixação do profissional, constituindo-se numa forma transversa de aumentar vencimentos de servidores da ativa sem estender tal benefício aos aposentados e pensionistas, não se caracterizando como verba de caráter eventual.
    IV - Sentença de parcial procedência. Recurso da Fazenda improvido, provido o da autora para determinar o apostilamento do adicional".
    Em face da referida decisão, o Estado de São Paulo ajuizou a Rcl 14.786, apontando violação à Súmula Vinculante 10. Inicialmente, a Relatora, Min. Rosa Weber, negou seguimento ao pedido. Entretanto, ao analisar o agravo regimental, a Primeira Turma do STF entendeu que o ato reclamado (acórdão proferido no MS) afastou a aplicação da lei, por meio de seu órgão fracionário, violando o disposto na Súmula Vinculante 10, conforme extrai-se de trecho do voto vencedor, proferido pelo Min. Marco Aurélio, redator do acórdão:
    “Li o acórdão e tive o cuidado de fazê-lo com a esferográfica vermelha e a régua. O que está nele estampado? Que a lei local excluiu do benefício os aposentados. E o Tribunal de Justiça, sem fazer referência a acórdão decorrente de incidente de inconstitucionalidade, disse que teria havido um abuso do poder de legislar. Desse modo, assentou o desvio de poder, no que se excluiu, em conflito, segundo o Tribunal de Justiça, com a Constituição Federal, os aposentados do benefício alusivo à gratificação, ao plus remuneratório”. 
    Em consulta ao site do TJSP, verifica-se que, em cumprimento à decisão proferida pelo STF, a Turma julgadora submeteu o processo ao órgão especial, dando origem ao Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0024923-32.2019.8.26.0000, ainda pendente de julgamento. Confira-se:
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Apelação cujo julgamento se viu desconstituído por força de acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade na qual o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal com vista ao pronunciamento acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, à vista da regra do artigo 40, § 8º, da CF(com a redação da EC nº 20/98), invocada no julgamento da Apelação Remessa dos autos ao E. Órgão Especial a fim de que, instaurado incidente de inconstitucionalidade, possa pronunciar-se no exercício da competência que lhe é constitucionalmente reservada”.
    Feitas essas considerações, passemos à análise do presente recurso.
    Trata-se de ação de cobrança referente ao período não abrangido pelo citado mandado de segurança, qual seja, o quinquênio anterior à impetração. 
    O Tribunal de origem assentou que não seria razoável indeferir o pedido das verbas pretéritas, tendo em vista o reconhecimento do direito no âmbito da ação mandamental. A esse propósito confira-se trecho do acórdão recorrido:
    “Embora os motivos da sentença ou do acórdão, a princípio (ressalva que ora se faz diante da nova sistemática instaurada pela LF nº 13.105/15), não façam coisa julgada, e mais, conquanto, mesmo no concernente à parte dispositiva, não se possa dizer que presente se encontra, no caso, a tríplice identidade de que trata a regra do artigo 337, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil a falar em favor de uma vinculação do que aqui se haverá de decidir em relação aos termos do julgamento da ação mandamental , certo é que não se afigura razoável (invocando-se, neste passo, a lição de Recaséns Siches) que, incorporado o Adicional por força de ordem mandamental objeto de sentença que tem forte carga declaratória (Pontes de Miranda, Tratado das ações, 2ª ed., Tomo I, SP, RT, 1972, p. 130), venha-se a decidir no sentido de que o servidor não tem direito às diferenças relativas ao período imprescrito.” (eDOC 9, p. 52-53) (grifei)
    Como visto, o Tribunal de origem afastou, por intermédio de seu órgão fracionário, o disposto na Lei Complementar 689/92, que veda a incorporação da ALE aos vencimentos em qualquer hipótese, e determinou sua extensão aos inativos e pensionistas com base no princípio constitucional da razoabilidade, levando em consideração o que havia sido decidido pelo TJSP no âmbito do MS 0600592-55.2008.8.26.0053. 
    Assim, verifica-se violação ao art. 97 da CF, cuja proteção é reformada pela Súmula Vinculante 10, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Ademais, como amplamente demonstrado, é forçoso concluir que o único fundamento utilizado pelo acórdão recorrido não mais subsiste, tendo em vista a cassação da decisão proferida no MS 0600592-55.2008.8.26.005 pelo STF por ocasião do julgamento da Rcl 14.786.
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido no ponto em que reconheceu a extensão da vantagem aos inativos e pensionistas e determinar que outro seja proferido em consonância com as razões acima apresentadas.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente